Tribunal: TJSP
Processo: 1017414-19.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP No 2.170-36/2001 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTO EXPRESSO E CONFORMIDADE

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP No 2.170-36/2001 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTO EXPRESSO E CONFORMIDADE COM SÚMULAS 294 E 472 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA – HIPÓTESES DO § 8o DO ART. 85 DO CPC INEXISTENTES – APLICAÇÃO DO § 2o DO DISPOSITIVO - TEMA 1.076/STJ – APELAÇÃO IMPROVIDA.